Tribunal: STF
Processo: ARE 1318143
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: FUNDAMENTÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARÁTER SUPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO PRECÍPUA DA FAMÍLIA EM ATENDER O ALUNO NO DESLOCAMENTO ENTRE A MORADIA E A ESTRADA DE ACESSO AO TRANSPORTE PÚBLICO. -A educação, conforme preceituado pelos artigos 205 e 208, VII, da Constituição Federal de 1988, é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser disponibilizada de forma obrigatória e gratuita, inclusive no que diz respeito ao transporte escolar. -Nos termos do artigo 211, §2°, da Constituição Federal de 1988, bem como o artigo 11, inciso VI, da Lei 9.394/1996, incumbe aos Municípios atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, oferecendo acesso à educação em creches e pré-escolas, assumindo a responsabilidade do transporte dos alunos matriculados na rede municipal. - O Município deve disponibilizar vaga em escola de educação infantil municipal, em local próximo da residência da criança/adolescente (distância de até 2Km), ou fornecer transporte escolar ao aluno que não tenha sido contemplado com vaga em escola dentro do limite de 2 Km de distância de sua residência, como, no caso, aluno residente na zona rural do município. -Cumprida a obrigação, pelo Ente Público, no fornecimento de transporte escolar, não se pode olvidar da obrigação precípua da família em atender as necessidades do aluno, no caso, providenciar o deslocamento da residência até a estrada de acesso numa distância de aproximadamente 700 metros, nos termos do artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal. -Recurso não provido” (fl. 97, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os arts. 205 e 206 da Constituição da República.
    Salienta que “a negativa do Ente Municipal em garantir o transporte com a finalidade de acesso ao ensino básico de criança é uma grande afronta à Constituição Federal” (fl. 144, vol. 3).
    Ressalta que “se trata de área rural, sendo que a criança é obrigada a passar por distância superior à 2 km, sem qualquer proteção contra às intempéries” (sic, fl. 143, vol. 3).
    Argumenta que “o Município além de não manter a área de deslocamento em estado decente, porquanto é fato notório na localidade a péssimas condições das estradas de chão, ainda nega o direito da criança ao transporte escolar, fazendo-a correr todos os riscos já expostos. Assim, é dever sim do Município garantir transporte principalmente levando em consideração o caso em questão” (sic, fls. 144-145, vol. 3). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de insuficiência da preliminar de repercussão geral (fls. 158-164, vol. 3).
    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera que a preliminar de repercussão geral “descreveu de forma sucinta, mas satisfatória, a questão jurídica debatida, sendo fundamentada a transcendência para justificar o reconhecimento do recurso extraordinário” (fl. 24, vol. 4).
    Assinala “trata[r-se] de direito da criança ao transporte escolar e à educação como consequência. Por questão lógica, afrontar tal direito é abrir perigoso precedente para as demais crianças” (fl. 24, vol. 4).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    5. Em 26.6.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. TRANSPORTE ESCOLAR EM ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA. NÃO FOI DEMONSTRADO QUE A QUESTÃO OBJETO DO EXTRAORDINÁRIO EXTRAPOLA OS INTERESSES INDIVIDUAIS DAS PARTES DO PROCESSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO ” (e-doc. 9). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada de insuficiência da preliminar de repercussão geral, por ter o agravante cumprido, ainda que de forma precária, essa exigência processual.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante. 
    7. No acórdão recorrido, decidiu-se a controvérsia com dois fundamentos: um infraconstitucional (Lei n. 9.394/1996) e outro constitucional (arts. 205 e 208 e § 2º do art. 211 da Constituição da República).
    Subsiste o fundamento infraconstitucional, autônomo e suficiente para manutenção do julgado recorrido, pelo trânsito em julgado em 19.3.2021 da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Recurso Especial n. 1.802.686 (fls. 40-41, vol. 4). Incide na espécie a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.054.956-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MENOR. CONTRATAÇÃO DE MONITOR EDUCACIONAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEIS Nºs 7.853/89 E 9.394/96 E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2014. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 863.187-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2015).
    8. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apreciou a controvérsia sobre o fornecimento de transporte escolar gratuito a aluno residente na zona rural, nos seguintes termos:
    “No plano infraconstitucional, o artigo 11, inciso V, da Lei 9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, atribuiu aos Municípios a incumbência de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, bem como de assumir o transporte escolar. (...)
    O contexto probatório dá conta de que o impetrado cumpre com o seu dever de fornecimento de transporte público, eis que a vaga concedida ocorreu em escola distante a mais de dois quilômetros da residência. Não prospera a alegação do impetrante de que a distância entre a residência e o local de embarque no veículo supera os dois quilômetros, porquanto não comprovado. 
    Por sua vez, o impetrado juntou croqui elaborado por servidor público municipal (fl. 106) em que demonstra a distância de 710,54m entre a moradia e a estrada de acesso. Vale ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção legal de legitimidade e veracidade, ou seja, até prova em contrário, são tidos como verdadeiros. Essa presunção relativa apenas será desfeita com a invalidade do ato administrativo, cabendo o ônus da prova a quem invoca. 
    O atestado de frequência de fl. 88 demonstra que o aluno teve, no ano de 2017, o índice de 98% de presença na escola e se encontra regularmente frequentando o quarto ano do ensino fundamental. 
    A informação de fl. 87 prestada pela empresa responsável pelo transporte escolar em questão destaca que, em dias de chuva, o tráfego dentro da propriedade do impetrante é temerário, visto que o trajeto é de campo bruto, podendo colocar em risco os demais alunos transportados. 
    Fundados os argumentos do Procurador de Justiça no parecer de fls. 157/158 cuja transcrição merece destaque: 
    ‘(...) Ocorre que, diversamente do que restou arrazoado em sede de apelação, ao que se extrai dos autos processuais, a distância que o infante necessita percorrer para ter acesso ao transporte municipal corresponde a, aproximadamente, 700m (fls. 105/106), o que não se revela excessivo, ainda mais se considerado que a criança, que conta 10 anos de idade (fl. 10), é amparada pelos pais na realização do percurso. 
    Ademais, malgrado afirme que a distância percorrida supera 02 km, não acostou ao feito qualquer documento capaz de nulificar a prova supracitada, produzida pelo demandado. 
    A propósito, não há que se perder de vista que a ausência da prestação pretendida pelo demandante, não resultou em óbice à sua frequência escolar, que segue sendo efetivada mediante a utilização do transporte escolar fornecido pelo ente municipal. 
    Destarte, estando o direito à educação, garantido e efetivado, bem como considerando a ausência de demonstração de direito líquido e certo ameaçado - conceito de ordem processual, que exige a comprovação de pressupostos fáticos da situação jurídica a preservar, é de ser mantida a sentença’
    A própria Constituição Federal prevê no artigo 208, inciso VII', o caráter suplementar no tocante aos programas ali elencados, como o transporte para os educandos, uma vez que a família possui obrigação precípua em atender as necessidades do aluno. (...)
    Outra não pode ser a conclusão. O recurso não merece provimento” (fls. 103-108, vol. 3).
    Examinar e decidir sobre a conclusão do Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 846.226-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.092.138- AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do Estado na regularização do transporte escolar na zona rural, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.071.451-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1.7.2019). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora